Tribunal: TJSP
Processo: 1001381-59.2022.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Nulidade - Possibilidade - Ausência de comprovação de que a consumidora tenha manifestado inequivocamente sua vontade no instrumento - Ônus da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Nulidade - Possibilidade - Ausência de comprovação de que a consumidora tenha manifestado inequivocamente sua vontade no instrumento - Ônus da prova que incumbia ao requerido - Inexigibilidade do débito - Acolhimento - Compensação de valores - Manutenção - Negócio jurídico nulo que impõe o estabelecimento do status quo - Crédito disponibilizado a autora que deverá ser compensado integralmente - Inteligência do art. 368, do Código Civil - Aplicação do princípio processual da boa-fé ínsito no art. 322, § 2o, do CPC.

DANO MORAL - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Dano in re ipsa que existe somente pela ofensa - Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Possibilidade - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

JUROS DE MORA - Termo inicial - Sentença retificada de ofício - Matéria que independe de pedido - Inteligência do art. 322, § 1o, do CPC - Responsabilidade civil extracontratual - Correção monetária mantida tal como fixada pelo d. Juízo a quo - Juros de mora de 1% (um por cento) que deverão ser contados ao mês a partir do evento danoso - Aplicação da Súmula no 54, do STJ - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.